Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718768-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALTER TEODORO DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - ME RECORRIDO: VICTOR ANGELO DA SILVA MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA E INVESTIMENTO. CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS NAS VAGAS DAS EMBARCAÇÕES E OBRAS DE MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA MARINA. IRREGULARIDADES NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTRAPRESTAÇÃO REVERTIDA EM FAVOR DO INVESTIDOR. 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALUGUEL DAS VAGAS DAS EMBARCAÇÕES E ESPAÇO NA ÁREA DA MARINA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE E EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroversa a formalização do contrato entre os litigantes que, ao contrário da tese defendida pelo Réu, não se configura como contratação de empréstimo, mas sim de ajuste de parceria no empreendimento. 2. O percentual de 20% (vinte por cento) descrito no instrumento contratual se refere à contraprestação que seria revertida ao investidor (Autor), pois este investiu recursos financeiros para realização de melhorias na Marina, com a intenção de auferir lucros. 3. Descabida a alegação de ilicitudes e abusividades na avença, pois ambas as partes formalizaram o ato negocial sem que se possa comprovar a existência de qualquer vício ou ilicitude em sua origem, ou seja, não restou demonstrada violação ao art. 104, tampouco a presença das hipóteses previstas nos arts. 166 e 171, todos do Código Civil, de forma a tornar o contrato nulo. 4. É consabido que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido integralmente na forma ajustada, pois a liberdade de contratar é exercida em razão e nos limites da função social do contrato (art. 421). Além disso, os contratantes são obrigados a observar os princípios de probidade e boa-fé, tanto na conclusão da vença, como na sua execução (at. 422). 5. Sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração. 6. o contrato possui validade e eficácia entre as partes desde a assinatura, sendo o registro relevante tão somente para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 104, 166 e 171, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do Contrato de Parceria, uma vez que as partes não cumpriram a condição sine qua non prevista na cláusula nona do contrato, que condiciona a eficácia do referido negócio jurídico ao registro em cartório. Subsidiariamente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, pugna pela declaração de nulidade da cláusula décima segunda do contrato, destacando a abusividade da multa pela rescisão antecipada do acordo firmado. Assevera, ademais, que a previsão contida na cláusula sétima do contrato, a qual determina que o recorrente deve repassar ao recorrido 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, é totalmente incompatível com a realidade empresarial, sob pena de inviabilizar a atividade desenvolvida. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 166 e 171, todos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, referente à nulidade do Contrato de Parceria, em atenção ao descumprimento de cláusulas contratuais, necessário seria o reexame do negócio jurídico firmado e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação às teses jurídicas da nulidade das cláusulas sétima e décima segunda. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Além do mais, tem-se que a declaração de nulidade das mencionadas cláusulas contratuais também encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005